Tribunal: TJMT
Processo: 1025058-34.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025058-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA ALVES SOUZA - CPF: 000.783.541-88 (ADVOGADO), OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 381.508.160-20 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO QUIROGA - CPF: 692.238.151-34 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.

Fato relevante.
O agravante alegou ter quitado integralmente o valor devido, incluindo honorários advocatícios e custas processuais, contestando a inclusão de despesas com carta precatória, honorários periciais e intimação de testemunha, que, segundo alega, não constariam da condenação.

A decisão recorrida.
O juízo de origem manteve a cobrança das despesas, considerando-as abrangidas pela condenação genérica ao pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível incluir, na conta de liquidação, despesas processuais como honorários periciais e outras, quando a sentença condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite a inclusão de honorários periciais na conta de liquidação, quando a condenação genérica às custas processuais decorre da aplicação do princípio da sucumbência.

A interpretação do termo “custas processuais” deve ser ampla, abarcando todas as despesas realizadas no curso do processo pela parte vencedora.

O ressarcimento integral dessas despesas evita prejuízo ao vencedor e está em consonância com os princípios da causalidade e da eficiência da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
"A condenação genérica ao pagamento de custas processuais abrange o ressarcimento das despesas com honorários periciais e outras incorridas pela parte vencedora."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 82, § 2º, 85, § 2º, e 139, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
nº 1.519.445/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.09.2018.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1025058-34.2025.8.11.0000 de decisãoda Vara Única da comarca de Porto dos Gaúchos que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.

O agravante alega que cumpriu integralmente a determinação judicial, efetuando o pagamento de R$11.529,02, sendo R$10.234,31 referente a honorários advocatícios de 15%, e R$1.362,23 referente a custas processuais.

Aduz que no cálculo foi incluído indevidamente o ressarcimento de despesas processuais de R$26.721,40, referente à expedição de carta precatória, honorários periciais e intimação de testemunha, valores não contemplados no título executivo judicial.

Diz que há excesso de execução, porquanto a sentença foi expressa ao condenar apenas em custas judiciais e honorários advocatícios, nada falando sobre as despesas processuais pagas pela parte autora.

Argumenta que não houve recurso do agravado sobre esse tema, e que a matéria está coberta pela coisa julgada, não se podendo admitir condenação implícita a respeito desse gasto.

Pede
a
revisão da decisão agravada,
para que seja extraído o valor referente aos honorários periciais
e demais
despesas processuais

desembolsados
pelo agravado, determinando-se a extinção do cumprimento de

sentença
.

Intimado, o agravado não se manifestou (Id n.
310075866
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão está em analisar se é possível o reembolso das despesas processuais, quando não constar expressamente da sentença, à qual condenou a parte apenas nas custas processuais e honorários advocatícios.

O julgado do STJ, colacionado pelo juízo
a quo
é claro ao consignar que
é adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais.

O entendimento da ministra Nancy Andrighi, é o seguinte:

[...]

Justamente nesse sentido que na hipótese de o pedido formulado na petição inicial ser julgado improcedente, não se pode imaginar que o réu seja compelido a arcar com custas ou despesas de um processo para cuja formação não deu causa. Em poucas palavras: aquele que vence não deve sofrer prejuízo por causa do processo.

O fundamento deste raciocínio está umbilicalmente ligado ao princípio da sucumbência, como conteúdo epistêmico da ciência processual a ser observado na instauração dos litígios judiciais. “Fundamenta-se tal instituto na conclusão de que a atuação da lei não deve representar uma redução no patrimônio da parte em favor da qual esta foi aplicada. É do interesse do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo daquele que tem razão, face ao interesse do comércio jurídico de que os direitos tenham valor, tanto quanto possível, nítido e constante”. Isso porque “à sentença cabe prover para que o direito do vencedor não saia diminuído de um processo em que foi proclamada a sua razão” (SANTOS FILHO, Orlando Venâncio dos. O ônus do pagamento dos honorários advocatícios e o princípio da causalidade. RT: São Paulo, v. 87, n. 748, fev. 1998, p. 77. Disponível em:
http://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/106672).Nessa linha, Eduardo Talamini com propriedade ressalta que “a imputação das verbas de sucumbência à parte que não tem razão na lide funda-se também no princípio da responsabilidade. Cada sujeito de direito deve responder por seus atos, assumindo as consequências de suas escolhas”. E, adiante, pontua: “a perspectiva de responder futuramente por seus atos na medida em que não tenha razão, torna cada sujeito mais ponderado, previdente, razoável, na escolha de suas condutas” (Os fundamentos constitucionais dos honorários de sucumbência. In: A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 15, n. 62, p. 73-97, out./dez. 2015).

A partir dessa perspectiva, ressalte-se uma vez mais, que se firmou a compreensão de se tratar de uma injusta surpresa para o vencedor do litígio se ver obrigado a arcar com os honorários periciais apenas e tão somente porque a sentença condenava o vencido ao pagamento de “custas” e não “despesas”.

Como bem pontuado pela doutrina processual, "um julgamento deve ser previsível, na medida em que o homem médio seja capaz de aceitar o seu resultado. Uma decisão judicial legal, mas manifestamente injusta, não é 'previsível' para a sociedade, que espera uma solução diversa, uma solução correta e justa. A sociedade deve ter a 'segurança jurídica' de que irá receber um julgamento 'justo', não apenas 'legal'. A previsibilidade está no resultado e não no meio. Esta é a verdadeira segurança que se pode esperar do Poder Judiciário" (Justiça, Direito e Processo: a argumentação e o direito processual de resultados justos. BRASIL JR. Samuel Meira. São Paulo: Atlas, 2007, p.116).

A própria noção da máxima eficiência da tutela jurisdicional justa aponta para a indispensável leitura do dispositivo genérico de condenação do sucumbente ao pagamento de custas e honorários, como o comando de ressarcimento integral das despesas processuais.

Nesse contexto, é adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença
com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de “custas processuais”, por ser decorrência lógica do princípio da sucumbência. [...]

Confira-se a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DISTINÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 20, §2º, DO CPC/73. PROCESSO CIVIL DE RESULTADOS JUSTOS.

1. O propósito recursal dos embargos de divergência consiste em determinar qual entendimento deve prevalecer no STJ acerca da interpretação do art. 20, §2º, do CPC/73.

2. É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais.

3. Quem tem razão não deve sofrer prejuízo pelo processo.

4. Surpreender o vencedor da demanda com a obrigação de arcar com os honorários periciais apenas e tão somente porque a sentença condenava o vencido genericamente ao pagamento de "custas" e não "despesas" representa medida contrária ao princípio da sucumbência e até mesmo à própria noção da máxima eficiência da tutela jurisdicional justa.

5. Embargos de divergência conhecidos e não providos.
(
EREsp
n. 1.519.445/RJ, relator Ministro Og Fernandes, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe
de 10/10/2018.)

Assim, não há desacerto no entendimento de primeiro grau.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025